Tribunal: STF
Processo: RHC 66995
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
CITAÇÃO-EDITAL. DESCABIMENTO, NO CASO. ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO.
SE E CERTO QUE SE ENCONTRAVA PRESO O PACIENTE, NA PROPRIA CIDADE EM
QUE ESTAVA SENDO PROCESSADO, QUANDO FOI PROCURADO PARA SER CITADO,
NÃO HAVENDO, DESTE MODO, RAZÃO PARA A CITAÇÃO-EDITAL, E DE SER
ANULADO O PROCESSO NO REFERENTE AOS ATOS PRATICADOS DURANTE O
PERIODO EM QUE FOI INDEVIDAMENTE CONSIDERADO REVEL, DEVENDO, ASSIM,
SER POSSIBILITADO O OFERECIMENTO DA DEFESA PREVIA E RENOVADA A
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 564, III,
'E', 1. PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.